Tribunal: TJSP
Processo: 1086091-70.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Domingos de Siqueira Frascino
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. DANO MORAL CONFIGURADO.
I. CASO EM EXAME
Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que declarou a inexistência de débito e a inexigibilidade de valores indevidamente imputados ao autor por instituição

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. DANO MORAL CONFIGURADO.
I. CASO EM EXAME
Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que declarou a inexistência de débito e a inexigibilidade de valores indevidamente imputados ao autor por instituição financeira, reconhecendo ainda o direito à compensação por danos morais decorrentes de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes devido a fraude bancária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir a responsabilidade do banco quanto à inscrição indevida do autor; e (ii) estabelecer se é devido o reconhecimento dos danos morais e sua quantificação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A ausência de documento pessoal com foto na inicial não inviabiliza a ação, pois não causou prejuízo ao exame do mérito, prevalecendo o princípio da instrumentalidade das formas.
2. O banco responde objetivamente pelos danos causados por fraudes praticadas por terceiros, em razão do risco inerente à atividade bancária, conforme o art. 14 do CDC e a Súmula 297 do STJ.
3. Comprovada a fraude mediante uso de documento falso e a falha nos mecanismos de segurança do banco, este responde pela inscrição indevida do autor, considerando-se o consumidor como parte vulnerável na relação.
4. Os transtornos e o desvio de tempo gerados pela falha na prestação de serviços da ré, ultrapassam o mero aborrecimento e violam a dignidade do consumidor, gerando danos morais indenizáveis.
5. A indenização pelos danos morais foi arbitrada em R$ 5.000,00, valor adequado para cumprir as funções compensatória e pedagógica, segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO Recurso do réu desprovido; recurso do autor provido para reconhecimento dos danos morais, com fixação da indenização em R$ 5.000,00.